Tribunal: TCU
Processo: 013.250/2022-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-02-07
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1001/2023-TCU-Primeira Câmara VISTOS e relacionados estes autos de monitoramento do subitem 9.5 do Acórdão 1594/2022-TCU-Primeira Câmara , prolatado no processo de Representação TC- Processo 036.878/2019-7 , dando conta de irregularidades na execução do Contrato 37/2014, celebrado entre o Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária - Superintendência Regional de São Paulo (Incra/SP) e a Empresa Daniel de Oliveira Comércio e Serviços, objetivando o fornecimento de mão de obra e materiais para construção de Unidade Padrão de Processamento de Alimentos (UPA) no P. A. Bela Vista do Chibarro, localizado no Município de Araraquara/SP. Considerando que, por meio do subitem 9.5 do Acórdão 1594/2022-TCU-Primeira Câmara , foi prolatada a seguinte determinação, objeto do presente monitoramento: "9.5. determinar à Superintendência Regional do Incra no Estado de São Paulo, com fundamento no art. 4o, inc. I, da Resolução-TCU 315, de 2020, que, no prazo de 180 (cento e oitenta) dias, encaminhe ao Tribunal o resultado da apuração de responsabilidades e do ressarcimento ao Erário, levadas a efeito no âmbito do Processo SEI 54190.002029/2014-79, que apura as responsabilidades e danos a serem ressarcidos em relação aos Contratos 37/2014, 36/2014, 35/2014, 34/2014, 32/2014, 31/2014, e 30/2014 firmados com a Empresa Daniel de Oliveira Comércio e Serviços - ME (CNPJ: 03.177.331/0001-90);" Considerando que o dano ao erário objeto da determinação atingiu o valor histórico de R$ 33.611,37, razão porque não foi determinada a instauração de tomada de contas especial, mas sim a adoção de providências administrativas por parte do órgão para obtenção do ressarcimento; Considerando que as informações prestadas pelo Incra/SP (SR-08), conforme a instrução da SecexAgroAmbiental à peça 18, demonstram que houve a adoção de providências por parte do órgão para dar cumprimento à determinação, não tendo havido ainda a conclusão das medidas demandadas; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, em: a) considerar como "em cumprimento" a determinação prolatada pelo subitem 9.5 do Acórdão 1594/2022-TCU-Primeira Câmara ; b) restituir os autos à SecexAgroAmbiental para que prossiga com o presente monitoramento dentro de prazo considerado adequado pela unidade técnica; c) dar ciência deste Acórdão, acompanhado da instrução à peça 18 destes autos, à Superintendência Regional do Incra no Estado de São Paulo - Incra/SP (SR-08). 1. Processo TC- Processo 013.250/2022-1 (MONITORAMENTO) 1.1. Órgão/Entidade: Superintendência Regional do Incra No Estado de São Paulo. 1.2. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Agricultura e do Meio Ambiente (SecexAmb). 1.5. Representação legal: não há.